Tribunal: TJSP
Processo: 1011034-04.2018.8.26.0590
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE RECONHECIDOS PELA PERÍCIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ RESTABELECIDA.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem o membro inferior direito do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada, implicando incapacidade total e permanente, de rigor o restabelecimento da

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE RECONHECIDOS PELA PERÍCIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ RESTABELECIDA.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem o membro inferior direito do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada, implicando incapacidade total e permanente, de rigor o restabelecimento da aposentadoria por invalidez, na modalidade acidentária, a partir da cessação administrativa, compensando-se os valores pagos administrativamente no período de recuperação imposto pelo INSS. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1011034-04.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
JOSE ASSIS LOPES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento
ao recurso do INSS e mantiveram a sentença em sede do reexame necessário, com
observações. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1011034-04.2018.8.26.0590
Voto no 36.946
Apelação / Remessa Necessária no 1011034-04.2018.8.26.0590 - Voto no 36.946
Comarca: SÃO VICENTE - 2a VARA CÍVEL
(Proc. 1011034-04.2018.8.26.0590)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante: INSS
Apelado: JOSÉ ASSIS LOPES DE OLIVEIRA
ACIDENTÁRIA - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR
DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E INCAPACIDADE
TOTAL
E
PERMANENTE
RECONHECIDOS
PELA
PERÍCIA
-
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
RESTABELECIDA.
“Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem o
membro inferior direito do autor guardam liame com a
atividade
profissional
desempenhada,
implicando
incapacidade total e permanente, de rigor o restabelecimento
da aposentadoria por invalidez, na modalidade acidentária, a
partir da cessação administrativa, compensando-se os valores
pagos administrativamente no período de recuperação imposto
pelo INSS. Os valores em atraso serão corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda
mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de
manutenção”.
Apelação do INSS desprovida; sentença mantida
em sede do reexame necessário com observações.
Trata-se de ação acidentária formulada por José Assis Lopes de
Oliveira contra o INSS objetivando, em síntese, o restabelecimento da
aposentadoria por invalidez previdenciária, bem como a conversão em seu
homônimo acidentário, que vinha recebendo regularmente desde maio de
2011 por força de inaptidão profissional resultante de quadro de lesões no
membro inferior direito. Diz que, em que pese a persistência da invalidez, a
Previdência deliberou pela cessação da aposentadoria em 16.03.2018 (página

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1011034-04.2018.8.26.0590
Voto no 36.946
Apelação / Remessa Necessária no 1011034-04.2018.8.26.0590 - Voto no 36.946
40).
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 128/133).
Deferiu-se a tutela antecipada para o restabelecimento da
aposentadoria por invalidez na modalidade acidentária (páginas 146).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial
para condenar o INSS a pagar ao autor aposentadoria por invalidez
acidentária a partir da cessação administrativa da aposentadoria anterior
(16.03.2018 - página 40), mais abono anual, além de juros de mora, correção
monetária e honorários advocatícios a serem apurados após a liquidação do
julgado, conforme a regra do artigo 85, parágrafo 4o, II, do Código de
Processo Civil. Determinou o Juízo a remessa dos autos a esta Instância para
o reexame necessário (páginas 167/168).
Inconformado, apela o INSS pugnando pelo afastamento do nexo
acidentário com alteração da espécie do benefício para previdenciária.
Subsidiariamente, pede a observância do Manual de Cálculos da Justiça
Federal no tocante aos juros de mora e correção monetária (páginas 187/189).
A autora apresentou resposta (páginas 195/197).
Veio aos autos informação previdenciária dando conta da
implantação da aposentadoria por invalidez acidentária (páginas 199/205).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1011034-04.2018.8.26.0590
Voto no 36.946
Apelação / Remessa Necessária no 1011034-04.2018.8.26.0590 - Voto no 36.946
Passo a decidir.
Considerados o recurso voluntário e o reexame necessário, passo
a decidir.
Objetivou o autor na presente ação o restabelecimento da
aposentadoria por invalidez previdenciária que lhe fora concedida
administrativamente (bem como a conversão em seu homônimo
acidentário), e vinha sendo mantida desde maio de 2011, sob o argumento de
que ainda persiste a inaptidão profissional resultante do quadro de lesões que
o acometem no membro inferior direito, sequelas essas atribuídas às
condições inóspitas de sua atividade profissional.
Submetido à perícia médica, atestou o laudo produzido ser ele
portador de sequelas irreversíveis no joelho e quadril direitos (rotura do
ligamento cruzado anterior e anquilose com artrose do quadril), assegurando
o Expert que tais alterações impedem a realização de qualquer atividade
laborativa, de modo que ostenta incapacidade total e permanente para o
trabalho (ver páginas 129/130).
O liame ocupacional das lesões restou configurado no caso
vertente pelo reconhecimento do Perito Judicial embasado nas características
da atividade laboral desempenhada (ver página 130).
Nesse contexto, diante da segura conclusão médica, não
impugnada por nenhuma outra prova técnica, outro não poderia ser o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1011034-04.2018.8.26.0590
Voto no 36.946
Apelação / Remessa Necessária no 1011034-04.2018.8.26.0590 - Voto no 36.946
desfecho da demanda senão o restabelecimento da aposentadoria por
invalidez, na modalidade acidentária, a partir da indevida cessação
administrativa, como deliberado pela r. sentença, compensando-se os valores
pagos administrativamente no período de recuperação imposto pelo INSS no
âmbito administrativo, nos moldes do artigo 47 da Lei 8.213/91.
Por fim, cumpre-me assentar que os valores em atraso serão
corrigidos monetariamente pelo IPCA-E conforme orientação definitiva do
Supremo Tribunal Federal por força da apreciação do Tema 810 -
repercussão geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e acrescidos de
juros de mora contados a partir da citação (10.12.2018 - página 50) de uma só
vez sobre o quantum até aí devido e, após, mês a mês de modo decrescente, à
base mensal conforme a disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma da Lei
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se
da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção
no decorrer do tempo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento a apelação
do INSS e, em sede do reexame necessário, mantenho a r. sentença com
as observações supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator